Tribunal: TJDFT
Processo: 0728248-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de interno interposto em face a decisão que negou seguimento ao seu agravo de instrumento, em razão da ocorrência de preclusão lógica.
II. Questão em discussão
2. O cerne da controvérsia consiste em estabelecer se cabe agravo de instrumento contra decisão cumprida sem qualquer manifestação de inconformismo.
III. Razões de decidir
3. A Lei Processual apregoa que a aceitação tácita ou expressa da decisão impede a parte de recorrer, conduta essa caracterizada pela prática de qualquer ato, sem reserva, incompatível com a vontade de revisão da decisão.
4. No caso, houve o acatamento à determinação judicial, sem qualquer objeção, o que configura ato incompatível com a vontade de recorrer e constitui impeditivo à posterior interposição do agravo de instrumento.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e desprovido.
6. Tese de julgamento:
"A aceitação tácita de decisão judicial é impeditiva à posterior interposição de recurso contra a mesma decisão"